Tribunal: TJPA
Processo: 0007070-67.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007070-67.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCELO JOSE CARDOSO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 129, § 9º (LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime em questão restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal nº 2020.01.004072-TRA (ID 10433997 - Págs. 4/5), que atestou que a vítima estava com “três escoriações puntiformes, medindo de 0,2 cm, localizadas na nunca; escoriação linear, medindo 2,5 cm, localizada em região suprahioidiana; equimose avermelhada de formato assimétrico, medindo 7,5 cm localizada em região escapular esquerda; escoriação de formato assimétrico, medindo 5 cm, localizado em região escapular esquerda; escoriação linear, medindo 8 cm, localizada em face posterior da parte proximal de braço esquerdo; lesão contusa, de formato assimétrico, medindo 2 cm, localizada em hálux direito”. Tais lesões estão em consonância com o que foi afirmado pela vítima, pela testemunha e pelo próprio apelante, que confirmou ter puxado a ofendida pelo cabelo, vindo ela a cair e a se machucar em decorrência desse ato.

No mesmo sentido, a autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos colhidos nos autos, notadamente da vítima e das testemunhas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto em favor de
MARCELO JOSE CARDOSO NUNES
(ID 10434032), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, arbitrando-lhe a pena em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, em favor da vítima, conforme sentença de ID 10434030.

Narra a exordial acusatória que, no dia 10/04/2020, por volta das 20:30 horas, na residência localizada na Passagem Paulo Roberto, bairro Jurunas, no município de Belém, a vítima Letícia da Silva Mendonça foi agredida fisicamente e ameaçada por seu ex-namorado, Marcelo Jose Cardoso Nunes, em contexto de violência doméstica contra a mulher, com quem namorou por três anos, mas estavam separados há dois meses à época dos fatos.

Relata que, no dia dos fatos, a vítima estava na casa de sua prima, bebendo cerveja, quando o apelante passou a ligar e mandar mensagens e, nas ligações, já dizia que iria lhe matar. Em seguida, a vítima viu o apelante na parte de baixo do imóvel, tendo o mesmo invadido o local, momento em que a engasgou.

Ainda segundo a denúncia, a prima da vítima tentou defendê-la, porém, Marcelo puxou os cabelos da vítima, que acabou caindo e machucando os braços, costas e nádegas. Nesse instante, o apelante proferiu as textuais “eu vou te matar”.

Após isso, a prima da vítima acionou uma viatura policial, tendo a vítima representado criminalmente contra o ora recorrente, que foi denunciado por incursão nos crimes dos artigos 129, § 9º, e 147, caput, ambos do CP.

Contudo, ao sentenciar o feito, o juízo a quo condenou o apelante somente pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, absolvendo-o quanto ao delito de ameaça.

Nas razões recursais (ID 10434037), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, sob a alegação de que as testemunhas inquiridas nos autos não presenciaram o suposto fato criminoso.

Em contrarrazões (ID 10434039), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida incólume a sentença hostilizada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, ID 11080949, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sob a alegação de que as testemunhas inquiridas nos autos não presenciaram o suposto fato criminoso.

Não possui razão o apelante.

A materialidade do crime em questão restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal nº 2020.01.004072-TRA (ID 10433997 - Págs. 4/5), que atestou que a vítima estava com “três escoriações puntiformes, medindo de 0,2 cm, localizadas na nunca; escoriação linear, medindo 2,5 cm, localizada em região suprahioidiana; equimose avermelhada de formato assimétrico, medindo 7,5 cm localizada em região escapular esquerda; escoriação de formato assimétrico, medindo 5 cm, localizado em região escapular esquerda; escoriação linear, medindo 8 cm, localizada em face posterior da parte proximal de braço esquerdo; lesão contusa, de formato assimétrico, medindo 2 cm, localizada em hálux direito”. Tais lesões estão em consonância com o que foi afirmado pela vítima, pela testemunha e pelo próprio apelante, que confirmou ter puxado a ofendida pelo cabelo, vindo ela a cair e a se machucar em decorrência desse ato.

No mesmo sentido, a autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos colhidos nos autos, notadamente da
vítima Letícia da Silva Mendonça,
a qual confirmou a agressão sofrida, relatando em juízo o seguinte (ID 10434001 - Pág. 10):

“Que no dia do fato, já estavam em processo de separação. Estava na casa de sua tia quando o réu entrou para falar com a declarante, mas acabaram brigando, tendo o réu a agredido, dando-lhe um empurrão, o que fez cair. Que o empurrou de volta. Logo depois, sua prima interveio. Sobre as ameaças, o acusado falou que iria “agarrar” a ofendida quando a visse que “isso não iria ficar assim”. Não recorda tanto sobre os fatos. Lembra que ficou machucada no braço, por trás, e próximo da perna, onde ficou roxa. Não recorda de o réu ter dito “vou te matar”. Durante o relacionamento, discutiam bastante, mas nada do tipo que ocorreu no dia do fato. Atualmente, não possuem mais contato. Hoje não tem mais
receio dele.
A discussão foi motivada pelo fim do relacionamento. Durante a discussão, não se agrediram”. (Grifamos)

Nesse sentido, tem-se o depoimento judicial da
testemunha Josiane de Oliveira Barata,
que presenciou os fatos, in verbis (ID 10434001 - Pág. 10):

“
Que presenciou a agressão. Nesse dia, estava no pátio da casa com a vítima quando o réu apareceu procurando a ofendida. Ele invadiu a residência atrás da vítima e quando a encontrou, puxou seu cabelo, batendo nela contra a geladeira. A testemunha tentou contê-lo para que não batesse mais na vítima. Depois, ambos desceram e foram conversar na rua. Não lembra de ter ouvido ameaças. Como estava escuro, viu apenas o braço da vítima machucado. Não lembra de ter presenciado muitas brigas entre eles”. (Grifamos)

Em seu interrogatório em juízo (ID 10434001 - Pág. 10), o apelante negou ter ameaçado a vítima, mas confessou que puxou o cabelo dela, que veio a cair e se machucar. Na ocasião, disse que os machucados foram decorrentes da queda.

Por fim, corroborando o édito condenatório, as
testemunhas Paulo Sérgio Dutra Vasconcelos e Helton Jones dos Santos Brito,
ambos policiais militares, foram uníssonos ao declararem, em sede policial (ID 10433992 - Pág. 5 e ID 10433992 - Pág. 9), que estavam passando por uma rua no bairro do Jurunas, quando um casal fez sinal na rua pedindo ajuda, pois um homem havia entrado numa casa e estava agredindo a vítima.

Desta feita, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Corroborando as declarações da ofendida, há o depoimento da testemunha Josiane de Oliveira Barata, que presenciou os fatos, bem como pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal nº 2020.01.004072-TRA (ID 10433997 - Págs. 4/5), que atestou as lesões sofridas em decorrência das agressões, que se coaduna com as referidas provas apontadas.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, pois, no caso em tela, não pairam dúvidas a respeito da autoria e materialidade delitiva, uma vez que o apelante lesionou a vítima, incorrendo, dessa forma, no crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, devendo ser ratificada a sentença condenatória ora guerreada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
MARCELO JOSE CARDOSO NUNES, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022